Tribunal: TJDFT
Processo: 0725769-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. AVIAMENTO PELA TIA EM DESFAVOR DA AVÓ GUARDIÃ DA MENOR. TUTELA INCIDENTAL PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REGIME DE VISITAS DA TIA DA SOBRINHA. FIXAÇÃO. RESTRIÇÃO. PROGENITORA. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE CONVIVÊNCIA MAIS RESTRITA. FATOS DESABONADORES DA CONDUTA DA TIA. INDÍCIOS. AFERIÇÃO. RESTRIÇÃO DO REGIME DE VISITAS. ASSEGURAÇÃO ATÉ O DESATE DA LIDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Manifestando a tia o interesse de ter a sobrinha consigo de forma a, participando efetivamente do seu cotidiano, concorrer de forma relevante para o seu desenvolvimento equilibrado, afetiva e psicologicamente, mas, lado outro, subsistindo dúvida sobre a conveniência da convivência entre sobrinha e tia, diante da gravidade dos fatos noticiados acerca de sua conduta, o que deve ser prestigiado, ponderado e preservado é o bem-estar físico e psicológico da criança, devendo a visitação demandada ser estabelecida de forma a compatibilizar os interesses da parente colateral com o bem-estar da menor até que a questão seja definitivamente resolvida sob as garantias inerentes ao contraditório.
2. A colisão estabelecida entre os direitos e interesses resguardados aos tios e os conferidos à sobrinha infante é resolvida mediante a aplicação do princípio da preponderância, resultando na prevalência do direito que assiste às crianças de terem sua integridade e higidez psicológica preservadas, relegado o direito de visitação conferida aos parentes para nível subalterno como forma de ser conferida eficácia máxima à proteção integral legalmente apregoada, em perfeita harmonia com os direitos e bem-estar da infante, privilegiando-se, em última síntese, o interesse maior a ser tutelado, que é a integridade psicológica, física e material da criança.
3. Sobejando indícios hábeis a desabonarem a conduta da tia, as visitas pretendidas à sobrinha em caráter provisório devem ser moduladas de molde a perfectibilizarem-se na presença de outrem, preferencialmente da guardiã da menor, até que a crise estabelecida seja resolvida e os fatos decantados, ressoando que o mais aconselhável é que, até o desate da lide sob as garantias do contraditório, não seja a menor, ainda em tenra idade, retirada do lar da guardiã, como expressão da garantia integral assegurada à criança pelo legislador.
4 Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.